Tribunal: TJSP
Processo: 1095822-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de Recuperação Judicial – processamento deferido. Execução julgada extinta. Ônus de sucumbência que deve ser suportado pela executada, em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista que a execução foi ajuizada em data anterior ao processamento do pedido de recuperação judicial. RECURSO DESPROVIDO.